Tribunal: STF
Processo: ARE 1555618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. Ação anulatória de débito tributário porque o Réu lavrou autos de infração para cobrança de ICMS e multa por ter a Autora deixado “de recolher, na condição de substituto tributário, o ICMS relativo à aquisição e/ou recebimento de mercadorias provenientes de outra unidade da federação, sujeitas ao regime de substituição tributária”. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois contém fundamentação suficiente para julgar improcedente o pedido. A Autora se confunde quanto à operação que gerou a autuação, pois supõe basear-se na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, mas a imputação constante dos autos de infração se relaciona ao não recolhimento do ICMS devido pela Autora na condição de substituta tributária na forma da lei nº 2657/96, que atribui a qualidade de substituto tributário ao destinatário da mercadoria proveniente de outro estado da federação em relação às operações que subsequentes a serem realizadas no Estado do Rio de Janeiro. A jurisprudência reconhece a responsabilidade tributária do destinatário da mercadoria proveniente de outro estado fundada na substituição atribuída pela lei 2.657/96. Inviável afastar o regime da substituição tributária do ICMS com base na natureza atacadista dos destinatários das mercadorias na forma do artigo 38, II, do RICMS-RJ se os documentos juntos com a inicial demonstram que os estabelecimentos também se dedicam a atividade varejista, a afastar a benesse legal, até pela falta de prova quanto a atividade mercantil. A multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do tributo aplicada como penalidade possui previsão e não se apresenta desarrazoada ou abusiva, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal entende que não afronta o princípio proibitivo do não confisco quando for inferior ou até mesmo igual ao do débito principal. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 152; e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente